Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-13.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 21 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor de R$ 3.962,04, desembolsado para o pagamento de taxas condominiais vinculadas a período anterior à entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida na planta.

II. Com o julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei cível n. 07000629520208079000, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal aprovou a Súmula no 21 que dispõe que “prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel”.

III. A pretensão autoral refere-se à devolução das taxas vencidas entre dezembro/2011 a setembro/2013, consoante descrito na inicial e na tabela de ID 12259413, pagas em 17/10/2013 (ID 12259414), tendo a presente ação sido proposta em 08/11/2016, ou seja, depois do transcurso do prazo prescricional de três anos, consoante entendimento sumulado. Em consequência, deve a sentença ser reformada face a prescrição da pretensão autoral.

IV. Recurso conhecido e provido para acolher a prejudicial de prescrição suscitada e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.